Tribunal: STF
Processo: ARE 1586609
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNRURAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de remessa necessária, tida por interposta, e de apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) contra a sentença que acolheu o pedido formulado por Dendê do Pará S/A – DENPASA, em mandado de segurança impetrado para obter o reconhecimento do direito de excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva devida pela agroindústria (FUNRURAL), bem como de compensar os valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento. A sentença aplicou, por analogia, a tese firmada pelo STF no Tema 69 (RE 574.706/PR), entendendo que o ICMS não integra faturamento ou receita bruta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação interposta pela União; (ii) definir se o ICMS pode ser excluído da base de cálculo do FUNRURAL, à luz do Tema 69 do STF; (iii) estabelecer se o precedente firmado no Tema 1048 do STF se aplica à contribuição previdenciária substitutiva devida pela agroindústria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação da União é intempestiva, pois protocolada após o prazo legal, e a justificativa de equívoco no protocolo em outro processo não caracteriza justa causa para prorrogação do prazo. 4. A obrigatoriedade da remessa necessária de sentença concessiva da segurança impede o trânsito em julgado da sentença, viabilizando a análise do mérito independentemente do recurso da União. 5. O STF, ao julgar o Tema 1048 (RE 1.187.264/SP), declarou constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). 6. A jurisprudência da Suprema Corte estende a aplicação do Tema 1048 à contribuição previdenciária substitutiva devida pela agroindústria, afastando a incidência do Tema 69, próprio do PIS/COFINS. 7. A sentença recorrida aplicou indevidamente o Tema 69 a hipótese fático-jurídica distinta, em contrariedade à orientação firmada pelo STF. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação da União não conhecida. Remessa necessária provida para denegar a segurança.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 149; 150, I; 195, I, alínea "b", §§ 12º e 13º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente